Tribunal: TJDFT
Processo: 0760560-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESNECESSIDADE DE ÂNIMOCALMOEREFLETIDODO RÉU. REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
4. Recurso conhecido e desprovido.